Tribunal: TJSP
Processo: 2095904-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas - Exercício de 2.010 – Decisão que indeferiu o redirecionamento da execução aos sócios antes de tentada a localização de bens da executada – Tentativa frustrada de citação por oficial de justiça suprida pelo comparecimento espontâneo da executada aos autos - Dissolução irregular da sociedade não caracterizada – Possibilidade de pesquisas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas - Exercício de 2.010 – Decisão que indeferiu o redirecionamento da execução aos sócios antes de tentada a localização de bens da executada – Tentativa frustrada de citação por oficial de justiça suprida pelo comparecimento espontâneo da executada aos autos - Dissolução irregular da sociedade não caracterizada – Possibilidade de pesquisas por meio de sistemas integrados ao Poder Judiciário à localização de bens penhoráveis – CTN, art. 135, III – Decisão mantida - Recurso desprovido.